Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PRAZO 7 DIAS. INSUFICIENTE. PRAZO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO.

1.A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.

2.O prazo de 30 para repetição da pesquisa é considerado o mais razoável e, portanto, tem sido adotado nos julgamentos deste Tribunal, por permitir a identificação de possíveis valores penhoráveis recebidos pelo executado ao longo do mês, aumentando-se, assim, a possibilidade de se conferir efetividade à medida de se obter a satisfação do crédito exequendo.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.